Tribunal: TJES
Processo: 5030715-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030715-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELI MAX MACHADO DA COSTA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AGENTE POLICIAL DA PC/ES. AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE INFERIOR A 90 DIAS. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO PARA FINS DE PROMOÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:

5030715-93.2024.8.08.0035

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
HELI MAX MACHADO DA COSTA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente o pleito autoral, determinando que o ente estadual requerido compute os 09 (nove) dias de licença para tratamento de saúde para fins de promoção funcional da parte autora, além da sua condenação ao pagamento das diferenças salariais devidas em razão da nova classificação.

3 – Em que pese o disposto nas razões recursais, há previsão normativa reconhecendo a possibilidade do cômputo do tempo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo exercício do policial para fins de promoção funcional, desde que inferiores a noventa dias, nos termos do art. 3º, §9º da LC 657/2012, com alt
eração dada pela LC 696/2013
(que já se encontrava em vigor antes das alterações promovidas pela LC 880/2017)
.

4 – No caso dos autos, a licença da parte autora foi de apenas 09 (nove) dias, fazendo jus a este cômputo de dias como tempo de serviço.

5 – Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas, por força legal. Condeno o ente estadual recorrente em honorários sucumbenciais, que fixo em 15% do valor da causa.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)